Tribunal: TJDFT
Processo: 0737657-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE CRACK, COCAÍNA, MACONHA E ROHYPNOL. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. RÉU QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DE CRIMES DISTINTOS. PENA REDIMENSIONADA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os depoimentos prestados pelos policiais que procederam à prisão do réu em flagrante constituem meio de prova idôneo em razão da presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício da função, não havendo justificativa para sua desconsideração na espécie, pois corroborados pelos demais elementos de prova carreados aos autos.
3. Ainda que o réu se declare usuário de drogas, fato é que tinha em depósito quantidades consideráveis de crack, acondicionadas em forma típica de traficância e não compatíveis com mero uso pessoal, motivo pelo qual não deve a conduta a ele atribuída ser desclassificada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
4. A figura do tráfico privilegiado deve ser reconhecida somente quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. No caso dos autos, o réu responde a ação penal por roubo majorado, receptação e corrupção de menores, circunstância que evidencia seu envolvimento com práticas criminosas. Causa especial de diminuição de pena afastada, com redimensionamento da reprimenda e alteração de regime prisional.
5. APELAÇÃO DA DEFESA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.